Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O LOTE. TEMA N° 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DE TODOS OS MORADORES. BENFEITORIAS COMUNS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRÉVIA ASSOCIAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE.
1. A tese firmada no julgamento do RE 695.911 (Tema n° 492) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o réu adquiriu o imóvel em questão, localizado em parcelamento irregular do solo (Condomínio Belvedere Green), por meio de instrumento particular no qual assumiu, expressamente, a obrigação de pagamento de todas as despesas condominiais.
3. É obrigatória a contribuição, ou seja, o pagamento das taxas condominiais quando há expressa anuência do condômino constante no título aquisitivo de propriedade do lote, sob pena de violação à boa-fé contratual e adoção de comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (“venire contra factum proprium”).
4. Para a cobrança de taxas de rateio de despesas comuns, não é imprescindível que o associado tenha se integrado à associação de moradores, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa, ainda que o morador deduza serem eles mínimos ou deles não usufrua.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.